Tribunal: TJPA
Processo: 0811355-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811355-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: HERICO AFONSO VAZ DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que manteve a prisão preventiva do paciente, que foi preso em flagrante por suposto envolvimento no crime de roubo majorado, por ter colaborado na fuga dos autores, conduzindo o veículo utilizado na empreitada delitiva. A defesa pleiteia a concessão da liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, com base na necessidade da garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
4. O paciente foi reconhecido por câmeras de segurança como condutor do veículo utilizado na fuga, tendo sido preso em flagrante e confessado sua participação no crime, indicando os comparsas e a localização de parte dos bens subtraídos.
5. A conduta imputada se refere a crime com violência e grave ameaça, praticado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o que demonstra gravidade concreta da ação e risco de reiteração.
6. A decisão atacada demonstra de forma clara e individualizada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente diante do risco de intimidação das vítimas ainda não ouvidas.
7. A existência de predicados pessoais favoráveis não afasta, por si só, a legalidade da segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada.
8. A jurisprudência do c. STJ admite a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, mesmo antes da oitiva das vítimas e sem excesso de prazo configurado.

IV. DISPOSITIVOS

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319; CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 980.785/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/03/2025; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional HÉRICO AFONSO VAZ DE LIMA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA.

Narram os impetrantes que a prisão em flagrante do paciente foi decretada no dia 12/03/2025, e que o paciente é acusado por suposta colaboração na fuga e auxílio à prática do delito capitulado no art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, nos autos de origem de nº 0804437-29.2025.8.14.0028.

Argumentam os impetrantes a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da decisão em desfavor do paciente.

Suscitam, ainda, a existência de predicados pessoais favoráveis – de forma a não representar qualquer risco concreto à instrução processual, à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Liminarmente pleiteiam a concessão da liberdade imediata do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas no mérito.

Juntaram documentos (núm. 27409118 e ss).

Indeferida a liminar (núm. 27466873), o impetrado presta informações (núm. 27600802) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem do
writ
(núm. 27999825).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que o paciente
Hérico Afonso Vaz de Lima
supostamente
colaborou com a realização do crime, prestando auxílio para os nacionais de nome prenome ARTUR e outro de alcunha “boy” na consumação do crime de roubo majorado, ao conduzir o veículo automotor que deu fuga a eles, que teriam rendido à vítima Helaine Cristina Nery Cardoso e subtraído dois cordões, uma pulseira, seis anéis, todos de ouro, além de dois televisores de 28” (vinte e oito polegadas).

Os dados e informações, tais como as características, a placa e o condutor do automóvel foram constatadas através das imagens das câmeras de segurança.

Logo, o veículo foi localizado na Av. Amazonas Chacreamento, Vila do Itacaíunas Marabá/PA, juntamente com o paciente, razão pela qual foi conduzido à delegacia de polícia e lavrado o auto da prisão em flagrante.

O decreto constritivo foi fundamentado no risco da garantia da ordem pública e da instrução processual, bem como na devida aplicação da lei penal. A prisão foi mantida com base nos mesmos fundamentos, eis que não houve alteração fática que a tornasse desnecessária ou ilegal.

Pois bem.

Do ato coator extrai-se o seguinte (núm. 27409119 - págs. 2/3):

“...Preliminarmente é preciso compreender que a prisão preventiva é espécie de prisão cautelar a ser utilizada quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Neste passo, para além da demonstração do fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, observo que a materialidade delitiva está suficientemente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de nº 00184/2025.101832-0 (ID 138735948, pg. 05) e pelo termo de apreensão de objetos (ID 138735948, pg. 12), os quais informam que o denunciado HERICO AFONSO VAZ DE LIMA foi preso em flagrante na posse do veículo que participou da fuga dos assaltantes logo após a prática do crime, tendo sido reconhecido pelas imagens das câmeras de segurança do local do crime. Nota-se, ainda, que o acusado confessou a autoria delitiva em sede de interrogatório policial, bem como apontou um dos comparsas e indicou aos policiais onde estariam os 02 (dois) televisores roubados do estabelecimento comercial de propriedade das vítimas, conforme auto de interrogatório anexado no ID 138735948. Assim, percebe-se que há elementos suficientes para indicar o indiciado como autor do delito, uma vez que as vítimas/testemunhas ouvidas logo após a prisão do indiciado apontam este como sendo uma das pessoas que auxiliou na subtração mediante grave ameaça e em concurso de agentes, seus bens. Soma-se a isso, observo que o crime apurado nos autos se encontra no rol de crimes hediondos (art. 157, §2º-, I do Código Penal), tendo sido praticado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, resultando na subtração de bens de propriedade de 03 (três) vítimas diferentes, com desígnios autônomos e ferindo bens jurídicos individuais. Ademais, conforme já asseverado por este juízo na decisão anterior, o investigado aderiu efetivamente ao intento criminoso ao prestar assistência na fuga do local do crime com os bens subtraídos das vítimas, comprovando o vínculo subjetivo inerente ao concurso de pessoas, incorrendo, por consequência, na prática do crime do art. 157, §2º, II e § 2ª-A do Código Penal, conforme a teoria monista. De outro modo, é importante frisar que não há excesso abusivo na manutenção da prisão preventiva decretada, porquanto o acusado está preso preventivamente há menos de 03 (três) meses, e a conduta descrita nos autos prevê pena máxima de 10 (dez) anos de reclusão, além de estar prevista no rol de crimes hediondos. Ademais, observo que as vítimas ainda sequer foram ouvidas, de maneira que entendo que a manutenção da prisão preventiva é medida necessária, tendo em vista que, solto, poderá influenciar negativamente as vítimas que se furtarão a comparecer em juízo por receio de represálias, situação muito comum e já vislumbrada inúmeras vezes por esse juízo em casos de delitos praticados com violência ou grave ameaça, como sói no caso em tela...” <sic>

Diante disto,
a necessidade da garantia da ordem pública e de se afastar o risco de reiteração delitiva
, por si sós, são requisitos suficientes para fundamentar a decisão de constrição. Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso, pormenorizando as razões da manutenção da medida extrema. Presentes, assim, os requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP.

Ora, ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
se faz necessária, considerando a adequação, a proporcionalidade e a sua justa causa.

Quanto a necessidade da manutenção da prisão cautelar neste contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pelo modus operandi do delito e pela extrema violência empregada. Há nos autos elementos indicativos de risco de reiteração delitiva, reforçados pelo fato de o paciente não ter sido localizado, evidenciando risco à aplicação da lei penal. (...) A ausência de contemporaneidade não se configura, pois os fundamentos ensejadores da prisão cautelar permanecem hígidos, além disso, e o paciente não foi localizado até o momento, reforçando a necessidade atual de assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 980.785/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Portanto, demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Por fim, cabe salientar, no que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a aplicabilidade ao caso da Súmula nº08/TJPA, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação, acompanhando parecer do digno órgão ministerial.

É o voto.

Belém, 18/08/2025